Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000137-07.2015.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
06/04/2022
Número: 0000137-07.2015.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório
Regional do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, relativa ao exercício de 2014.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (AGRAVANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(AGRAVANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIRA INTERESSADA)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
312
05/04/2022 17:01 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.597

AGRAVO REGIMENTAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO 0000137-
07.2015.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
AGRAVANTE: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO INCORPORADOR. IRRETROATIVIDADE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 111/2020. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.

A ideia da garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XXXVI, da CF, é a
de que qualquer norma, ao ingressar no ordenamento jurídico, somente
produza efeitos prospectivos, de forma a não alterar os atos e
consequências geradas por regras anteriormente vigentes.
A regra de transição refere-se a sanções a serem aplicadas, nada referindo
àqueles processos de incorporação já finalizados, nos quais as sanções já
foram aplicadas e parcialmente adimplidas pelo partido incorporador, como
na hipótese dos autos.
Indeferido o pedido de suspensão do feito.
Agravo Interno desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42938312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo PODEMOS em face de decisão
interlocutória proferida nestes autos de Prestação de Contas, agora em fase de cumprimento de
sentença. Pela decisão, foi negado o pedido do partido de suspensão do feito até que
sobrevenha lei que discipline a cobrança das sanções eventualmente aplicadas a órgãos
partidários posteriormente incorporados. (ID 42839336)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o artigo 3º da EC 111/2021
dispõe que: “até que entre em vigor lei que discipline cada uma das seguintes matérias, observar-
se-ão os seguintes procedimentos”. Alega ser plenamente possível que sobrevenha lei que
determine a aplicação do art. 3º e seus incisos de forma retroativa. Aduz que a regra de transição
estabelecendo que as sanções não serão aplicadas ao partido incorporador é absoluta e que a
exceção trazida ao final, parece fazer referência aos dirigentes. Por fim, sustenta que quando o
PODEMOS reconheceu a dívida, ainda não havia sido promulgada a referida emenda
constitucional e que, com o seu advento, a situação não permanece a mesma.

Ao final, requer o provimento do agravo para, reformando-se a decisão agravada,
suspender o trâmite do presente feito. (ID 42855641).

Em contrarrazões, a União argumentou que a disposição da emenda constitucional
é clara no sentido de que se refere aos processos de incorporação de partidos políticos em curso
e às prestações de contas em trâmite, o que não é o caso dos autos, que trata de cumprimento
de sentença de prestação de contas com trânsito em julgado, tendo inclusive já precluído a
decisão que determinou a responsabilização do PODEMOS ao caso concreto. Aduz que a
emenda nada referiu acerca de sua aplicação aos fatos pretéritos, isto é, acerca de sua
retroatividade para abarcá-los, razão pela qual deve ser considerada a regra geral da
irretroatividade das leis. Sustenta que a nova lei não pode retroagir às situações já constituídas
sob pena de violar o ato jurídico perfeito. Considerando que o partido já assumiu o débito,
gerando expectativa na exequente, seu atual comportamento pode vir a caracterizar “venire
contra factum proprium”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Salienta, ainda, que o
próprio dispositivo em comento determina que os atos executórios sejam aplicados aos que
integraram a direção do partido incorporado, caso venham compor a direção do partido
incorporador. Por fim, requer o desprovimento do agravo, com o consequente prosseguimento do
feito. (ID 42909926).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão interlocutória que
Num. 42938312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

indeferiu o pedido de suspensão do feito, ora em fase de cumprimento de sentença, até que
sobrevenha legislação regulamentando a matéria.

Cumpre registrar inicialmente que as decisões interlocutórias proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato, porquanto as matérias nelas contidas não precluem e
devem ser impugnadas no apelo contra decisão final do processo.

Todavia, no caso em apreço, trata-se de decisão proferida após o trânsito em
julgado da sentença, em fase de cumprimento de sentença, de modo que inexistirá outra
oportunidade para impugnar tal pronunciamento judicial.

Sendo assim e cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser
admitido o Agravo Interno.

Alega o agravante que a regra de transição trazida pela EC nº 111/2021,
estabelecendo que as sanções não serão impostas ao partido incorporador, deve ser aplicada ao
caso em apreço, sustentando que quando o PODEMOS reconheceu a dívida, ainda não havia
sido promulgada a referida emenda constitucional.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

O presente cumprimento de sentença originou-se de acórdão datado de 19 de
dezembro de 2016 (ID 34370466), pelo qual foram desaprovadas as contas da
comissão executiva estadual do PHS do exercício financeiro de 2014, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Esta decisão transitou em julgado em 29/03/2017, conforme certidão lançada no ID
34377816.

Iniciado o cumprimento de sentença, sobreveio notícia da incorporação do PHS pelo
PODEMOS (ID 34396116), a qual foi deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos
autos da Petição 0602013-84, rel. Min. Edson Fachin, com acórdão publicado no
DJE de 4/11/2019.

A União, então, pleiteou a tentativa de nova constrição de valores financeiros, em
nome do PODEMOS (ID 34396466), o que foi deferido na decisão de ID 34396566,
datada de 16/03/2020, ocasião em que se fixou o partido incorporador como
responsável pela dívida.

O partido incorporador manifestou-se assumindo sua responsabilidade e se
comprometendo a quitar o restante da dívida de forma parcelada (ID
38319916).

Iniciadas as tratativas de acordo para pagamento do saldo da dívida, foi convertida
em renda da União, dia 06/08/2021, a quantia de R$ 26.677,95, previamente
bloqueada nas contas do PODEMOS (ID 40679866).

Nesta fase processual, o partido incorporador peticionou requerendo a suspensão
do feito com base no texto da Emenda Constitucional nº 111/2021.

Num. 42938312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

Esta emenda, promulgada dia 28/09/2021, estabelece que:

Art. 3º Até que entre em vigor lei que discipline cada uma das seguintes
matérias, observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - nos processos de incorporação de partidos políticos, as sanções
eventualmente aplicadas aos órgãos partidários regionais e municipais do
partido incorporado, inclusive as decorrentes de prestações de contas,
bem como as de responsabilização de seus antigos dirigentes, não serão
aplicadas ao partido incorporador nem aos seus novos dirigentes, exceto
aos que já integravam o partido incorporado;

II - nas anotações relativas às alterações dos estatutos dos partidos políticos,
serão objeto de análise pelo Tribunal Superior Eleitoral apenas os dispositivos
objeto de alteração.

Como se vê, o texto refere-se a sanções a serem aplicadas, nada referindo àqueles
processos de incorporação já finalizados, nos quais as sanções já foram aplicadas
ao partido incorporador, como na hipótese dos autos.

Com efeito, a emenda não trata de fatos pretéritos, somente do futuro, sendo certo
que se aplica ao caso a regra da irretroatividade das leis, estabelecido no artigo 5º
da Constituição Federal.

A ideia da garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, CF, é a de que qualquer
norma, ao ingressar no ordenamento jurídico, somente produza efeitos
prospectivos, de forma a não alterar os atos e consequências geradas por regras
anteriormente vigentes.

Como já mencionado no breve histórico acima, seja pela decisão que atribuiu ao
PODEMOS a responsabilização pelas dívidas do PHS, decisão acerca da qual
o próprio partido concordou; seja pelo efetivo pagamento da maior parte da
dívida, considera-se já aplicada a sanção ao incorporador.

Nestas condições, estando aquelas decisões já acobertadas pela preclusão, a se
aplicar a norma nova ao caso em tela haveria ofensa à regra que proíbe a
retroatividade das leis por atingir ato jurídico perfeito.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, pontuando que:

“De outro lado, a regra contida no art. 3º - I da EC nº 111/2021, cuja edição é
posterior a todos os atos executórios praticados no presente processo, não
possui caráter penal, o que impede sua retroação para beneficiar réus e
executados.

A propósito do não cabimento da tese sustentada pelo PODEMOS, o próprio
dispositivo em comento determina que os atos executórios sejam aplicados aos
que integraram a direção do partido incorporado, caso venham compor a direção
Num. 42938312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

do Partido incorporador. Não se trata, portanto, de regra anistiadora, sendo
ineficaz no caso de execuções em trâmite”. (ID 42812945).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente em recurso com
repercussão geral o que segue:

EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora
da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza
material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data
que a anteceda. (STF. RE 729107. Rel. Min. Marco Aurelio. DJE em
15/09/2020).

Por oportuno e por se tratar de situação similar a do caso em apreço, cabe
transcrever trecho da fundamentação do voto antes citado:

“No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei
distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação
dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a
contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao
sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como
material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir
assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a
partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo
judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-
se de morte a medula do devido processo legal.”.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito e determino a
intimação do partido executado para se manifestar acerca do interesse em dar
continuidade ao acordo antes encetado com a União. (ID 42839336)

As razões do recurso não trazem nenhum subsídio apto a alterar esses
fundamentos, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada.

O agravante alega que o trecho do dispositivo legal que traz a expressão “exceto
aos que já integravam o partido incorporado” refere-se aos dirigentes e não à sanção.

Ocorre que não foi este o fundamento da decisão agravada, não se trata de estar
amparada por uma exceção legal, mas sim de ato jurídico já praticado, a saber, a aplicação da
sanção ao partido incorporador e o efetivo cumprimento por este da maior parte do débito.

Sustenta o recorrente, ainda, que assumiu a dívida em momento anterior à
promulgação da emenda constitucional que trouxe regra de transição sobre o tema.

Seus argumentos, mais uma vez, não merecem prosperar. Isso porque o fato de a
Num. 42938312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

assunção, pagamento de grande parte da dívida e posterior proposta de parcelamento serem
anteriores ao dispositivo ora em questão, só corrobora o fundamento da decisão no sentido de
consistir em ato já consumado.

Aduz também ser plenamente possível que sobrevenha lei que determine a
aplicação retroativa da proibição da sanção. Contudo, as decisões devem ser tomadas com base
na legislação vigente. E neste momento, não há qualquer previsão de retroatividade desta norma,
impondo-se a aplicação da regra geral da irretroatividade, como consignado na decisão
agravada.

Demais disso, o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou quanto ao momento da
aplicação de dispositivo da Emenda Constitucional nº 111/2021. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Inexistindo necessidade de dilação probatória na espécie, afigura–se possível o
julgamento antecipado do mérito da demanda, nos termos dos arts. 6º e 12 da
Res.–TSE nº 22.610/2007 e do art. 355, I, do CPC.

2. A anuência da agremiação ao desígnio de desfiliação partidária de mandatário
eleito pelo sistema proporcional encontra previsão no novel § 6º do art. 17 da
Constituição Federal, incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.

3. A norma é aplicável ao caso dos autos, visto que a ação de justificação de
desfiliação partidária foi ajuizada em 7.10.2021, posteriormente ao início da
vigência da emenda constitucional susodita.

4. No caso, manifestada anuência partidária nos autos, reputa–se autorizado ao
parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela qual se elegeu no pleito de
2018, sem a perda do mandato, à luz do indigitado art. 17, § 6º, da Constituição
Federal.

5. Pedido julgado procedente para declarar justificada a desfiliação de Pedro Lucas
Andrade Fernandes Ribeiro do PTB, sem a perda de seu mandato.

(TSE. AJDesCargEle nº 060056219. Rel. Min. Edson Fachin. DJE 10/03/2022).
(Grifo inexistente no original).

Outrossim, a Corte Superior Eleitoral, em recentíssimo precedente, ao tratar de
aplicação de sanção ao PHS incorporado pelo PODEMOS, impôs ao incorporador a obrigação de
recolher valores à União decorrentes de irregularidades havida nas contas do PHS durante as
eleições de 2016. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS). CAMPANHA ELEITORAL. JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
Num. 42938312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. PRECLUSÃO. MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS NÃO DECLARADAS. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS NÃO COMPROMETIDAS. RASTREAMENTO
DAS DESPESAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS.
IRREGULARIDADES NAS RECEITAS: 4,01%. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS: 1,73%. PERCENTUAIS DIMINUTOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA QUANTIA DE R$
115.906,01 (CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E UM
CENTAVO) AO TESOURO NACIONAL (ART. 24, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97),
RELATIVA A RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.

1. A juntada tardia de documentos é inadmitida, em processos de prestação de
contas, quando tenha sido anteriormente franqueada à parte a oportunidade de
sanar as irregularidades apontadas e esta não o faz oportunamente, atraindo a
ocorrência da preclusão.

2. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicáveis quando
constatadas falhas que perfazem montante inexpressivo no contexto da prestação
de contas e não comprometem a sua confiabilidade, nem a atuação fiscalizadora da
Justiça Eleitoral, máxime quando ausente demonstração de má–fé do prestador de
contas.

3. Na espécie, afigurou–se possível a análise das movimentações financeiras
realizadas pela agremiação, rastreando–se, notadamente, valores e destinos dos
recursos dispendidos.

4. O montante das irregularidades relativas às receitas corresponde ao percentual
de 4,01% e das relativas às despesas, de 1,73%, perfazendo percentuais diminutos
que, somados à ausência de indícios de má–fé do prestador de contas, atrai a
incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Prestação de contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento da quantia de R$ 115.906,01 (cento e quinze mil, novecentos e seis
reais e um centavo) ao Tesouro Nacional, relativa a recursos de origem não
identificada (art. 24, § 4º, da Lei nº 9.504/97).

(TSE. PCE nº 43776. Rel. Min. Edson Fachin. DJE 03/02/2022).

Na fundamentação deste julgamento, consignou-se o que segue:

Registre-se que o TSE, por ocasião do julgamento da Petição nº 0602013-84/DF,
em 19.9.2019, deferiu o pedido formulado pelo PODEMOS de averbação de
incorporação do PHS à sua estrutura partidária.

É cediço que, ressalvado o recente regramento constitucional previsto no art. 3º, I,
da Emenda Constitucional nº 111/2021, após o processo de incorporação, o partido
Num. 42938312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

incorporador atrai para si o direito aos ativos do partido incorporado e, de igual
modo, passa a responsabilizar-se pelo passivo remanescente da agremiação cuja
estrutura foi por ele englobada, inclusive em relação às penalidades judicialmente
cominadas após o processo de incorporação referentes ao período em que a grei
política incorporada estava em atividade.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a agremiação
partidária incorporadora substitui o partido incorporado nos direitos e deveres,
inclusive no que tange às penalidades aplicáveis por descumprimento das
obrigações do ente incorporado quando ainda em atividade (AgR-AI nº 0601017-
29/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.9.2020).

Por todo o exposto, os argumentos trazidos no Agravo Interno mostram-se
insuficientes para reformar a decisão agravada, devendo ser mantido o regular trâmite deste
cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0000137-07.2015.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO WOLFF BODZIAK - AGRAVANTES: PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado
dos AGRAVANTES: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
Num. 42938312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938312 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/04/2022 17:01:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040517012431900000041911389
Número do documento: 22040517012431900000041911389